Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703947-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE ALBANAZ RECORRIDOS : ITAU UNIBANCO S.A., SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO. APOSENTADORIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo em vista que a parte autora pretende ver tutelado interesse relacionado a assistência médico-hospitalar que seria prestada pela ré Saúde BRB - Caixa de Assistência em virtude de convênio com a operadora com a qual foi firmado o plano de saúde, tem-se por cabível a sua inclusão no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Para ter direito ao benefício da manutenção do plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho, faz-se necessária a comprovação, entre outros, da aposentadoria, conforme artigo 31, da Lei 9.656/98. 2.1. No caso dos autos, muito embora seja evidente a lentidão do INSS na análise do requerimento de aposentadoria da autora, também restou configurada a morosidade da requerente na solicitação da aposentadoria, que somente ocorreu 19 meses após a rescisão do contrato de trabalho. 2.2. Diante da falta de comprovação da condição de aposentada, correto cancelamento do plano de saúde. 3. O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito segundo art. 186 e 927, CC. 3.1. No caso em análise, não restou configurado ato ilícito pelas rés já que o cancelamento do plano de saúde foi devido. 4. Sucumbência invertida. Honorários majorados. Art. 85 §§ 2o e 11, do CPC. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado desconsiderou a autenticidade do documento acostado à petição inicial, que comprova a sua aposentadoria; c) artigo 13 da Lei 9.656/1998, porquanto necessária a notificação prévia para a rescisão do contrato. Requer efeito suspensivo ao recurso. Em sede de extraordinário, limita-se a transcrever as razões do recuso recurso especial. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse me recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recuso não deve ser admitido, no que se refere à alegada afronta ao 13 da Lei 9.656/1998, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Da mesma forma, o recurso não merece seguimento no tocante à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que, diante da ausência de comprovação da condição de aposentada, correto o cancelamento do benefício pleiteado pela recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A omissão do recorrente em apresentar a preliminar formal de repercussão geral, nos termos de consolidada jurisprudência do STF, impede a admissibilidade do recurso extraordinário e não pode ser suprida por alegações posteriores, tendentes a evidenciar a eventual relevância e transcendência da matéria. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 28729 AgR, Relator EDSON FACHIN, 1/9/2020). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003